Tribunal: TJMT
Processo: 1066607-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066607-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Direito de Imagem, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA PADILHA FERNANDES - CPF: 052.142.161-65 (RECORRENTE), ISABELA APARECIDA DO PRADO GURGEL - CPF: 038.996.211-23 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar operadora de plano de saúde à autorização de procedimento cirúrgico de urgência, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e à observância dos consectários legais, ao fundamento de falha na prestação do serviço decorrente de demora na autorização do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela demora na autorização de procedimento cirúrgico urgente; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A prova documental demonstra que a consumidora sofreu fraturas faciais, com indicação médica expressa de cirurgia em caráter de urgência, tendo o hospital solicitado autorização formal à operadora, com envio de laudo, pedido médico e orçamento, registrando quadro de dor intensa.

5.

A operadora não comprova ter autorizado tempestivamente o procedimento nem apresenta justificativa técnica idônea para a demora, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico urgente configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, por violação aos direitos à saúde e à integridade física, conforme entendimento jurisprudencial.

7.

O lapso temporal entre a solicitação formal e a realização da cirurgia é inferior a 48 horas, inexistindo prova de agravamento do quadro clínico ou de prolongamento significativo da lesão.

8.

Embora configurado o dano moral, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas, impondo-se a redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada de operadora de plano de saúde na autorização de procedimento cirúrgico prescrito em caráter de urgência configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão objetiva da ofensa, sendo cabível a redução quando o atraso é pontual e não há prova de agravamento do quadro clínico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066607-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Hapvida Assistência Médica S/A

Recorrida(s):

Bianca Padilha Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a IMEDIATA liberação/cobertura do procedimento cirúrgico indicado pela Autora na exordial, autorizando todos os materiais/procedimentos solicitados pelo médico assistente, com vistas ao tratamento integral da patologia que acomete a consumidora, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 209382751;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não houve negativa de autorização do procedimento, mas apenas trâmite administrativo regular, inexistindo falha na prestação do serviço. Afirma não configurado o dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título indenizatório.

Na petição inicial, a autora narra que sofreu acidente doméstico em 22/09/2025, resultando em fraturas na face (mandíbula e complexo zigomático). Sustenta que, após avaliação por especialista em 24/09/2025, foi encaminhada para cirurgia em caráter de urgência no Hospital Amecor. Afirma que a operadora não autorizou de imediato a internação e o procedimento, permanecendo aguardando resposta, razão pela qual ajuizou a demanda com pedido de tutela de urgência, postulando a autorização do tratamento e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à existência de falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral, bem como ao quantum fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora, nos moldes do art. 14 do referido diploma.

A prova documental constante dos autos demonstra que a autora sofreu acidente em 22/09/2025. O encaminhamento médico subscrito pelo Dr. Walter Betoni Junior, datado de 24/09/2025, atesta fratura do complexo zigomático com afundamento, indicando necessidade de cirurgia de redução e fixação, com solicitação expressa de internação hospitalar.

No mesmo dia 24/09/2025, às 15h35, há comprovante de atendimento no Hospital Amecor. Consta ainda e-mail encaminhado pelo hospital à operadora às 16h56, com envio de laudo, pedido médico e orçamento de OPME, solicitando autorização de internação em caráter de urgência, registrando que a paciente se encontrava em box de emergência “com muita dor”.

A requerida, por sua vez, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar que tenha autorizado tempestivamente o procedimento ainda no dia 24/09/2025, tampouco demonstrou a existência de justificativa técnica idônea para eventual demora na análise do pedido.

À luz do art. 373, II, do CPC, incumbia à operadora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, notadamente que a autorização foi concedida em prazo compatível com a urgência do quadro clínico. Não se desincumbiu desse ônus.

Em hipóteses envolvendo procedimentos urgentes, a jurisprudência reconhece que a demora injustificada na autorização configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, por violação aos direitos da personalidade, notadamente à saúde e à integridade física. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO –
SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É ilegítima a demora da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento urgente .

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico, prescrito em regime de urgência, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário
.

Reformada a sentença, comporta inversão a distribuição da sucumbência.

(TJ-MT 10067440220208110037 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Todavia, no tocante ao valor da indenização, impõe-se redução.

Os autos evidenciam que o acidente ocorreu em 22/09/2025, que a solicitação formal de internação junto ao Hospital Amecor deu-se em 24/09/2025, no período da tarde, e que a ação judicial foi ajuizada em 25/09/2025, com concessão de tutela de urgência no mesmo dia. A cirurgia foi realizada em 26/09/2025.

O lapso temporal comprovado entre a solicitação formal à operadora (24/09/2025, às 16h56) e a efetiva realização do procedimento (26/09/2025) é inferior a 48 horas. Não há nos autos prova de agravamento do quadro clínico, sequelas adicionais ou prolongamento indevido da violação para além desse período.

Embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não se verifica perpetuação da lesão por período prolongado, mas sim atraso pontual na autorização, sanado após intervenção judicial. O dano moral, portanto, deve ser reconhecido, porém fixado em patamar compatível com a extensão objetiva da ofensa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 revela-se excessivo diante das circunstâncias concretas, notadamente o curto intervalo temporal entre a solicitação, o ajuizamento da ação em 25/09/2025 e a realização do procedimento em 26/09/2025.

Assim, reputa-se adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, quantia que atende aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, sem importar enriquecimento sem causa, mas preservando o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026